Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701045-40.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OU CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1.287.019/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONVÊNIO 93/2015 – CONFAZ. LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. 1. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). 1.1. Assim, é indevida a cobrança, em operação interestadual, de valores referentes à diferença de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadoria destinada a consumidor final, porquanto inexiste Lei Complementar que regulamente a matéria. 1.2. Em proposta de modulação de efeitos, restou determinado que a decisão os produzirá somente a partir do exercício financeiro de 2022, ano seguinte à conclusão do julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso. 1.3. A controvérsia sobre o marco temporal referente à modulação de efeitos foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos na ADI n. 5.464/DF, tendo sido esclarecido que a Corte considerou ressalvadas da modulação, “as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”, portanto, em 24.02.2021. 2. Ajuizado o Mandado de Segurança após a data de julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI n. 5.464/DF, qual seja, 24.02.2021, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, 110, 165 e 170, todos do CTN e 1.035, § 11, do CPC, argumentando que a eficácia das decisões em controle de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, e não da data do julgamento, de modo que, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 26/2/2021 e a ata do julgamento do tema 1.093/STF foi publicada apenas em 3/3/2021, o presente mandamus estaria ressalvado pela aludida modulação. Invocam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 37, 93, inciso IX, 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 145, §1o, 150, IV, 5o, caput, 1o, inciso IV, 150, incisos I e II, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como alegando contrariedade aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia tributária, da legalidade tributária, da vedação ao confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, da propriedade, da livre iniciativa, bem como da fundamentação das decisões. Pede, ao fim, que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado INÁCIO GRZYBOWSKI VENTURA, OAB/DF 48.566 (ID 43403473 - Pág. 20 e ID 43403479 - Pág. 20). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.035, § 11, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade aos artigos 37, 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 145, §1o, 150, IV, 5o, caput, 1o, inciso IV, 150, incisos I e II, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado INÁCIO GRZYBOWSKI VENTURA, OAB/DF 48.566 (ID 43403473 - Pág. 20 e ID 43403479 - Pág. 20). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030